Tribunal: TJDFT
Processo: 0705745-85.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FRAUDE. FALSO BOLETO. ACESSO A DADOS DO CLIENTE. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. ARTS. 42 E 43 DA LGPD. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus Cora Pagamentos Ltda. e Banco Pan S/A em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou procedente o pedido inicial para "a) declarar a inexistência do contrato n. 35354177-2; b) determinar a cessação dos descontos no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 para o caso de descumprimento; c) condenar as rés a restituir os valores descontados de abril de 2022 a julho de 2023 no valor de R$5.368,87, bem como dos descontos realizados no curso da ação até a efetiva cessação, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação".
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 55022653 e 55022658). Custas e preparos recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a Cora Pagamentos suscita, preliminarmente, ilegitimidade passiva para o feito e nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Alega que a sentença utiliza expressões e termos que poderiam se enquadrar em qualquer julgamento de caso similar e que o funcionamento da Conta Digital Cora, os procedimentos de segurança adotados e os verdadeiros beneficiários do ato fraudulento justificam sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a não incidência do CDC, a ausência de ato ilícito e de nexo de causalidade e a culpa exclusiva de terceiros e da vítima. Pede a cassação da sentença ou sua reforma, com a improcedência dos pedidos iniciais.
4. Em suas razões, o Banco Pan suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para o feito, alegando que cedeu o empréstimo ao Banco Cetelem. No mérito, sustenta que a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa. Defende a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, afirmando que o empréstimo foi devidamente contratado e assinado pelo requerente. Alega não haver falar em fortuito interno. Aduz que o falso boleto não foi emitido pelo Banco Pan. Menciona a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ. Assevera a ausência de dano material e de solidariedade. Consigna a necessidade de compensação dos valores e o descabimento da multa por descumprimento de obrigação. Pede a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais.
5. Em contrarrazões, o autor refuta as alegações dos recorrentes e pugna pelo desprovimento dos recursos.
6. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. O artigo 93, IX, da CF/88, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). No caso, o magistrado analisou as teses defensivas apresentadas pelas partes. A alegação da recorrente Cora Pagamentos de fundamentação genérica é totalmente infundada. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. De acordo com a teoria da asserção, o exame das condições da ação deve ser feito com base nas alegações do autor. Assim, há legitimidade passiva das recorrentes, porquanto participam das relações jurídicas descritas pelo autor na inicial. Preliminar rejeitada.
8. Mérito. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
9. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ademais, nos termos do art. 7o, parágrafo único do CDC, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
10. No caso, a falha na prestação de serviços restou evidente, uma vez que os documentos trazidos com a inicial demonstram que terceiros tiveram acesso aos sistemas dos réus e, de posse dos dados cadastrais do autor, emitiram o boleto fraudulento, perpetrando a fraude, o que exclui a culpa exclusiva da vítima ou a atribuição de responsabilidade a terceiros, ensejando o dever dos réus de reparar os danos causados ao consumidor.
11. Ainda que a contratação da operação de empréstimo pelo autor tenha sido legítima em sua origem, a fraude foi praticada a partir do acesso pelos fraudadores aos dados do consumidor. Ademais, vale lembrar que o ato fraudulento em questão não constitui fato de terceiro passível de eximir a responsabilidade civil dos réus, na medida em que se caracteriza como fortuito interno, o qual não afasta a responsabilidade do fornecedor. Nesse sentido é o enunciado 479 das Súmulas do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Apenas o fato de terceiro absolutamente estranho às atividades empresariais das instituições financeiras poderia eliminar por completo o nexo de causalidade, por estar aí configurado o fortuito externo, o que não se verificou no caso. Na hipótese em exame, a fraude ocorreu em função da atividade lucrativa dos réus, o que atrai a aplicação da teoria do risco do empreendimento, sendo descabida a tentativa de configurar uma excludente de responsabilidade pelo rompimento do nexo causal.
12. Destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados, nos art. 42 e 43, trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados. Na hipótese, a fraude somente foi concretizada porque os estelionatários dispunham não só dos dados pessoais do autor, como também da operação de empréstimo inicialmente contratada com o Banco Pan, conferindo verossimilhança ao contato supostamente tido com o cessionário, Banco Cetelem. De se registrar igualmente que os dados bancários se revestem de sigilo (Lei Complementar 105/2001) e seu armazenamento é de inteira responsabilidade das instituições. Portanto, se tais dados são armazenados de maneira inadequada, permitindo a apropriação por terceiros, há defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD), pelo qual as instituições financeiras devem ser responsabilizadas.
13. Por fim, não há falar em compensação dos valores, haja vista que o autor, em boa-fé, efetuou o pagamento do falso boleto, imaginando estar realizando a quitação do empréstimo. Por outro lado, a multa pelo descumprimento de obrigação foi estabelecida em patamar adequado e razoável, não merecendo qualquer reparo.
14. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSFERENCIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. FALSO CONTATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. VAZAMENTO DE DADOS. ARTS. 42 E 43 DA LGPD. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-o a restituir à autora a quantia de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), e pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, defende a excludente de responsabilidade civil, em razão da caracterização do fortuito externo, sendo a culpa exclusiva de terceiro e do consumidor, sob o gole da falsa central de atendimento. Ademais, sustenta a ausência de danos materiais indenizáveis, sendo indevida a restituição. Por fim, alega a não ocorrência de dano moral indenizável. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 54264024). 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 54264019 e ID 54264021. 3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. 4.Preliminar de ilegitimidade passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se afirmar titular de determinado direito que precisa de tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo aquela a quem caiba a observância do dever correlato àquele direito alegado. Nesse passo, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, portanto, é aquele que for responsável pela resistência à pretensão do recorrido, e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 5. O deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 6. Analisando o acervo probatório, verifica-se que na data de 30 de janeiro de 2023, a recorrida foi vítima de fraude conhecida como "golpe da falsa central de atendimento", pois recebeu uma ligação de celular em nome de Juliana, que se passou por funcionária do Banco do Brasil e informou um suposto bloqueio da conta da autora, instruindo-a a se deslocar a terminal de autoatendimento de uma agência específica do Banco do Brasil, localizada na SEPN QD. 504 BLOCO B - Asa Norte, Brasília - DF, com CEP: 70730- 522, informando ainda um número de telefone (0800 591 5389), para que a recorrida ligasse ao chegar na agência, o que foi feito conforme indicado pela pretensa funcionária do Banco. Contudo, a golpista, solicitou que autora acessasse a sua conta no terminal de autoatendimento do banco, e que realizasse a transferência para a conta em nome de Geovana A. I. Silva, Conta Poupança no 960.100.190-0, agência no 1530-X, Banco do Brasil, no valor de R$ 14.500 (quatorze mil e quinhentos reais), que equivalia à quantia exata de saldo em conta poupança e cheque especial, informação essa acobertada pelo sigilo bancário, disponível apenas por pessoas com acesso aos dados internos do banco, o que caracteriza a falha no sistema de segurança do Banco. 7. Importa esclarecer que a ação fraudulenta de terceiro não tem o condão de romper o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos experimentados pelos consumidores, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade que o requerido exerce, a teor do que dispõe também o art. 14 do CDC. Ademais, a excludente mencionada no citado dispositivo, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela classificada como fortuito externo, o que não é o caso dos autos, pois a fraude somente se concretizou porque os fraudadores dispunham dos dados sigilosos relativos à conta corrente da recorrida. 8. Aliás, no caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno, que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê. 9. Não bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados. Na hipótese, a fraude somente foi concretizada porque os estelionatários dispunham não só dos dados pessoais do recorrente, como também da operação de empréstimo contratada com o Banco do Brasil que seria objeto de renegociação, conferindo verossimilhança ao contato recebido da empresa intermediária. Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou: "Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.) 10. De se registrar que os dados bancários se revestem de sigilo (Lei Complementar 105/2001), e seu armazenamento é de inteira responsabilidade das instituições. Portanto, se tais dados são armazenados de maneira inadequada, permitindo a apropriação por terceiros, há defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD), pelo qual as instituições financeiras devem ser responsabilizadas. 11. Em recente julgamento, a 3a. Turma do STJ entendeu que: "não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023). Nesse quadro, deve a Instituição responder pelos danos causados ao consumidor. 12. No tocante ao dano material, cabível o ressarcimento do valor relativo à transação R$14.500,00. 13. Para a reparação civil extrapatrimonial, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. Importante ressaltar, por fim, que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, porquanto o recorrente não logrou demonstrar que os descontos tivessem comprometido a sua subsistência e a de seus familiares, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação pelos danos morais. 14. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. 15. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1811971, 07098054020238070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo a pagar à autora o valor de R$ 51.753,31. Em preliminar, sustenta a tese de ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que não foi comprovada a concorrência do recorrente na produção dos danos sofridos pela autora. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49039097). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 49039100). III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. IV. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora atribui que a fraude foi decorrente de falha na segurança da instituição financeira. Assim, a análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. V. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. Ademais, o fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC. Em reforço, a Súmula 479/STJ dispõe que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias." VI. Consta dos autos que a parte autora foi vítima de engenharia social, de modo que sua conta bancária foi acessada por terceiros, os quais realizaram duas transações PIX nos valores de R$ 25.578,98 e 23.186,80, bem como obtiveram empréstimo de R$ 60.000,00, sendo todas as quantias revertidas em favor de desconhecidos. Ressalta-se que as vultosas operações foram realizadas no mesmo dia, em curto espaço de tempo, além do que destoam do perfil de gastos da correntista, conforme ID 49039067. O quadro posto permite concluir que o êxito da fraude somente foi possível a partir da obtenção de informações de que a parte autora possuía conta no banco réu e de negligência na gestão de segurança, de modo que a existência falha no sistema de segurança e, consequentemente, do nexo de causalidade, possibilitando a engenharia social para enganar a vítima, é inquestionável. VII. Em arremate, a utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a aplicação da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, sendo dever da instituição financeira, que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio de plataforma digital fornecer mecanismos seguros e adequada proteção ao sigilo das informações, o que inexistiu no caso concreto. VIII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação. IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1756170, 07049750420238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.